Tribunal: STF
Processo: Inq 4244
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OBTENÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO POR MEIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE 60 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.



    I - Surgimento de novos elementos de informação por meio de cooperação internacional. 



    II - Determinação para que se concluam as diligências no prazo de 60 dias, sob pena de arquivamento.



    III - Agravo parcialmente provido.